Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708459-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS HELISTON FERREIRA BATISTA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O As partes requerem a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito (ID 37931884). DECIDO. Considerando que o acórdão proferido em sede de apelação (ID 37073521) ainda não transitou em julgado, conforme certidão de ID 37908711, cabe ao Relator homologar a autocomposição das partes, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Isso posto, HOMOLOGO o acordo de ID 37931884 celebrado entre COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. e DOUGLAS HELISTON FERREIRA BATISTA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Operada a preclusão, retornem os autos à Vara de Origem para as providências cabíveis. Custas finais e honorários conforme o acordado pelas partes. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 14:04:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador